Tribunal: TJBA
Processo: 8008677-62.2023.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8008677-62.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AUTOR: NEYDE ROSA DIAS

Advogado(s)
:
MEIRYELLE AFONSO QUEIROZ, MICHELLE APARECIDA DE SOUSA RODRIGUES

REU: MARIA DENIZE DIAS FIGUEIREDO GALM

Advogado(s)
:
DANIELA SANTOS DIAS, GUILHERME MUNIZ CARLETTO

ACORDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA- SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA -
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
- REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE-
ERRO DE FATO - INOCORRÊNCIA
–
RÉPLICA APRESENTADA -
PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8065527-41.2020.8.05.0001
, em que figuram como autor
a
NEYDE ROSA DIAS

e como acionad
a
MARIA DENIZE DIAS FIGUEIREDO GALM
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidad
e
, em julgar
IMPROCEDENTE
a ação rescisória nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

Presidente

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador (a) de Justiça

EJ/A1